Tribunal: TJDFT
Processo: 0745675-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0745675-75.2020.8.07.0000 Agravante(s) Caixa Econômica Federal Agravado(s) A.P.X., representado por F.X.D.O.J. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa Econômica Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 71530629 do processo de referência), nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por A.P.X., representado pelo genitor F.X.D.O.J. em desfavor da agravante, processo n. 0706006-12.2020.8.07.0001. O magistrado de primeira instância, verificando não ter o plano de saúde Caixa Saúde personalidade jurídica própria e ser gerido pela Caixa Econômica Federal por sua estrutura administrativa própria como plano de autogestão, sem fins lucrativos, previsto em acordo coletivo de trabalho em benefício de assistência à saúde, reconheceu ser absolutamente incompetente a Justiça Comum estadual para a causa. Assinalou estaria a demanda submetida à competência da Justiça Comum Federal com fundamento no art. 109, I, da CF, mas optou por declinar da competência para a Justiça do Trabalho com fundamento em acórdão proferido pela e. 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência n. 165863/SP. Em razão recursais (Id 20539659, p. 1-8), a agravante sustenta a competência da Justiça Comum Federal para a demanda movida em desfavor dela por A.P.X., representado pelo genitor F.X.D.O.J., com fundamento no art. 109, I, da CF, porque é definida em razão da pessoa (ratione personae) e é inderrogável pela vontade das partes, sendo esse o caso concreto, por se tratar de empresa pública federal. Assinala cuidar a demanda em ação de obrigação de fazer para ser compelida a custear tratamento de saúde do agravado. Diz violar a decisão atacada os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da equidade, da legalidade e da justiça. Menciona não ser aplicável o acórdão promanado da c. 2a Seção do e. STJ no CC n. 165.863/SP (2019/0140083-1), julgado em 11/3/2020, considerado pela decisão agravada como fundamento para declinar da competência para a Justiça do Trabalho, em vez da Justiça Comum Federal, porque referido pronunciamento ainda não transitou em julgado. Assevera haver opostos embargos de declaração para atacar aquele aresto e, sucessivamente, recurso extraordinário, em virtude da rejeição do recurso aclaratório. Assinala ser possível a modificação do entendimento expressado no acórdão no julgamento do recurso extraordinário. Essa situação, segundo afirma, inviabiliza a declinação da competência para Justiça absolutamente incompetente. Argumenta estarem atendidos os requisitos para concessão de efeito suspensivo nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, e com fundamento nos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, para evitar a remessa do processo para juízo absolutamente incompetente, com retardo para a prestação jurisdicional e prejuízo para a efetividade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão reconhecedora da competência da Justiça do Trabalho e a tramitação do processo até o julgamento do recurso. No mérito, pede o conhecimento e provimento, para reformar a decisão, a fim de determinar a remessa do processo para a Justiça Comum Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal. Preparo recolhido (Id 20538278, p. 1-3). É o relato do necessário. Decido. 1. Do cabimento excepcional do agravo de instrumento Registro, inicialmente, que, apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil[1], o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). A questão foi resolvida pela e. Corte Especial do STJ em âmbito de julgamento de recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), que deliberou acerca da questão mediante a fixação da tese assim disposta em acórdão adiante transcrito pela ementa que o resume: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Destaco também que, muito embora a decisão impugnada não esteja elencada entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas pelo art. 1.015 do CPC, a inadmissão da insurgência sob o fundamento de irrecorribilidade imediata da decisão declinatória de competência absoluta para outro ramo da Justiça da União, no caso a Justiça do Trabalho, poderá resultar em demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, porque, somente em eventual interposição de recurso ordinário e julgamento pelo Tribunal Regional do Trabalho ou conflito de competência para o c. Superior Tribunal de Justiça, a questão poderá ser revista. Essa é a situação excepcional ensejadora do reconhecimento da probabilidade do direito, consoante a jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC[2]. Por essas razões, considero admissível excepcionalmente o agravo de instrumento. 2. Do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[3]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[4], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[5]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não a probabilidade do direito alegado. A criança A.P.X., representada pelo genitor F.X.D.O.J., ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor da Caixa Econômica Federal, gestora do plano de autogestão Saúde Caixa, desprovido de personalidade jurídica, para a compelir a custear tratamento de saúde. Esse plano de saúde tem previsão em convenção coletiva de trabalho como benefício reconhecido aos empregados da aludida empresa pública federal. Em contestação, a agravante defendeu a competência da Justiça Federal na forma do art. 109, I, da CF e do art. 45, caput do CPC, por se tratar de empresa pública federal. Argumentou não haver prova de ter recusado autorização para realização dos exames, muito menos com fundamento em falta de previsão no rol obrigatório estabelecido pela ANS. Sustentou não haver direito ao ressarcimento das despesas laboratoriais realizadas pela parte autora, porque não praticou ato ilícito (Id 61175155 do processo de referência). Como se depreende, a lide não diz respeito ao vínculo laboral entre o beneficiário do plano de saúde e a entidade empregadora que o gerencia. A controvérsia se refere à autorização de tratamento de saúde e ressarcimento de gastos realizados com exames por não terem sido supostamente autorizados pela entidade empregadora, também operadora do plano de autogestão. A competência precípua da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, caput, I, VI e IX, da CF[6], se fundamenta em vínculo estabelecido a propósito da relação de trabalho, de modo a demanda nele fundada se submeter ao julgamento por esse ramo especializado da Justiça da União. Embora haja aparente conflito com a regra contida no art. 109, I, da CF, segundo a qual aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, a questão foi superada pela c. 2a Seção do e. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Conflito de Competência n. 165.863/SP (2019/0140083-1) em 11/3/2020 em Incidente de Assunção de Competência (Tema IAC n. 5). Destaco a ementa do aludido acórdão para melhor compreensão do teor: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIAS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CASO CONCRETO. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. PLANO "SAÚDE CAIXA". MODALIDADE AUTOGESTÃO EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Controvérsia acerca da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de demanda entre usuário e operadora de plano de saúde coletivo empresarial. 2. Teses para os efeitos do art. 947, § 3o, do CPC/2015: 2.1. Compete à Justiça comum o julgamento das demandas entre usuário e operadora plano de saúde, exceto quando o plano é organizado na modalidade autogestão empresarial, sendo operado pela própria empresa contratante do trabalhador, hipótese em que competência é da Justiça do Trabalho. 2.2. Irrelevância, para os fins da tese 2.1, da existência de norma acerca da assistência à saúde em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva. 2.3. Aplicabilidade da tese 2.1 também para as demandas em que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. 3. Julgamento do caso concreto: 3.1. Demanda ajuizada no Juizado Especial Federal por empregada e seu dependente contra a empregadora (e operadora de plano de saúde autogestão empresarial), tendo como causa de pedir a recusa de cobertura de procedimento médico. 3.2. Declinação de competência pelo juízo federal ao juízo do trabalho, tendo este suscitado o presente conflito de competências. 3.3. Aplicação das teses 2.1 e 2.3, 'in fine', ao caso concreto para se declarar competente o juízo do trabalho, suscitante. 4. CONFLITO ACOLHIDO PARA SE DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DO 52a VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP. (CC 165.863/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 17/03/2020) A questão decidida, por sua relevância para o caso concreto e para outros semelhantes, tratada no voto exarado pelo e. relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, deve ser transcrita para melhor compreensão: (...) Eminentes colegas. Tomo a liberdade de iniciar apreciando a tese para, em seguida, julgar o caso concreto. A questão jurídica a ser enfrentada neste incidente de assunção de competência foi assim descrita no acórdão que o afetou para julgamento por este colegiado: "Justiça competente para julgamento de demandas relativas a contrato de plano de saúde assegurado em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva". Trata-se de questão que, apesar de sua natureza eminentemente processual, tem grande repercussão na sociedade, na medida em que a consolidação de uma tese em precedente qualificado tende a eliminar o desperdício de tempo e de atos processuais que se verifica quando dois juízos controvertem acerca da competência para julgamento de demanda relativa a plano de saúde, matéria que diz com um direito inerente à própria dignidade da pessoa humana, que é o direito de assistência à saúde. Trata-se, também, de questão com acentuado conteúdo constitucional, pois, como bem salientado pela eminente Min.a NANCY ANDRIGHI no voto-vogal proferido durante a sessão virtual de admissibilidade deste incidente, a solução da controvérsia passa necessariamente pela exegese do art. 114, inciso I, VI e IX da Constituição, abaixo destacados (com a redação dada pela EC no 45/2004): (...) Esse aspecto da controvérsia levou a Min.a NANCY ANDRIGHI a sugerir a afetação de processos da classe dos conflitos de competência, pois, nessa classe originária, a cognição desta Corte Superior não fica limitada ao conhecimento de uma questão federal infraconstitucional, como ocorre na competência recursal do art. 105, inciso III, da CF. A sugestão da Min.a NANCY ANDRIGHI foi acolhida por este relator, tendo sido afetado o presente conflito de competência, de modo a permitir o enfrentamento da controvérsia sob o aspecto constitucional. Feitos esses esclarecimentos, passa-se ao enfrentamento da questão afetada. A jurisprudência desta Corte Superior, até pouco tempo, seguia o entendimento de que a competência para julgamento de demandas entre usuário e operadora de plano de saúde era da Justiça do Trabalho tão somente quando a própria empresa operava o plano de saúde. Nessa linha de entendimento, peço licença para colacionar os seguintes julgados: (...) Recentemente, porém, a jurisprudência desta Corte Superior, com fundamento na autonomia do contrato de plano de saúde em relação ao contrato de trabalho, passou a manifestar o entendimento de que a competência seria da Justiça comum, mesmo na hipótese de "autogestão empresarial" (modalidade em que a operação do plano de saúde é realizada pelo departamento de recurso humanos da própria empresa que contratou o trabalhador, cf. art. 2o, inciso I, da Resolução Normativa ANS 137/2006), mantendo a nomenclatura adotada no REsp 1.695.986/SP. Essa recente virada da jurisprudência foi capitaneada, essencialmente, pelos seguintes precedentes: (...) O fundamento central desses precedentes é, como já dito, a autonomia do contrato de plano de saúde em relação ao contrato de trabalho, sob a ótica da regulação do setor de saúde suplementar. Quanto a esse ponto, peço licença para transcrever, do precedente de relatoria do Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, o seguinte trecho: Desse modo, em virtude da autonomia jurídica, as ações originadas de controvérsias entre usuário de plano de saúde coletivo e entidade de autogestão (empresarial, instituída ou associativa) não se adequam ao ramo do Direito do Trabalho, tampouco podem ser inseridas em "outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho" (art. 114, IX, da Constituição Federal), sendo, pois, predominante o caráter civil da relação entre os litigantes, mesmo porque, como visto, a assistência médica não integra o contrato de trabalho. (sem grifos no original) E do precedente da Min.a NANCY ANDRIGHI, o seguinte excerto: Primeiro, plano de saúde coletivo disponibilizado pelo empregador ao empregado não é considerado salário, conforme disposto no art. 458, §2o, IV da Consolidação das Leis Trabalhistas, em redação dada pela Lei 10.243/01. Segundo, a operadora de plano de saúde de autogestão, vinculada à instituição empregadora, é disciplinada no âmbito do sistema de saúde suplementar, conforme disposto em Resolução Normativa no 137/06 da ANS. Terceiro, o fundamento jurídico para avaliar a procedência ou improcedência do pedido está estritamente vinculado à interpretação da Lei dos Planos de Saúde, sobretudo dos arts. 30 e 31. Essas razões permitem concluir pela inexistência de discussão sobre o contrato de trabalho ou de direitos trabalhistas, mas um litígio acerca da manutenção ou não do ex-empregado em plano de saúde coletivo, cuja natureza é preponderantemente civil e não trabalhista. (sem grifos no original) Após a formação desses precedentes, a única hipótese em que a competência foi mantida na Justiça do Trabalho passou a ser situação em que o plano seja da modalidade autogestão empresarial e, cumulativamente, as regras do plano estejam previstas em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva. É o caso, por exemplo, do Programa de Assistência Multidisciplinar de Saúde - AMS, operado pela PETROBRAS S/A e disciplinado em acordo coletivo de trabalho, caso em que esta Corte Superior vem decidindo pela competência da Justiça do Trabalho, conforme se verifica nos seguintes julgados, litteris: (...) Observa-se nesses precedentes que a jurisprudência desta Corte Superior não tem feito distinção quanto ao fato de figurar na demanda trabalhador ativo, inativo, ou, até mesmo, dependente do trabalhador, distinção que também não será feita neste incidente, na esteira da jurisprudência. Deveras, essa distinção não se afigura necessária, pois a demanda do trabalhador inativo e a do dependente do trabalhador, embora não sejam oriundas diretamente da relação de trabalho, são mera decorrência desta, fixando-se portanto a competência com base na norma do inciso VI ou do inciso IX do art. 114 da CF, como sustentou a ANAMATRA, conforme a demanda venha ou não cumulada com pedido de indenização por danos morais ou materiais. Com base nesse panorama jurisprudencial, a tese a ser proposta neste incidente caminharia no sentido de se afirmar a competência da Justiça do Trabalho apenas na hipótese em que as regras de assistência à saúde estejam previstas contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva, e o que plano seja operado na modalidade autogestão empresarial, reafirmando-se assim a atual jurisprudência, como é a praxe nesta SEÇÃO. Apesar dessa praxe na formação de precedentes qualificados, peço vênia para trilhar caminho diverso do apontado pela atual jurisprudência, em razão um precedente do Supremo Tribunal Federal, o RE-RG 586.453/SE, versando acerca da competência da Justiça do Trabalho para demandas relativas à previdência complementar. No julgamento daquele recurso extraordinário com repercussão geral, o eminente Ministro CEZAR PELUSO propunha, na linha da jurisprudência então pacificada daquela Corte, a definição da competência justamente com base na existência de relação entre a demanda previdenciária e o contrato de trabalho. Por ser relevante, peço licença para transcrever o seguinte trecho do das palavras de S. Exa., durante o debate daquele recurso: (...) Essa proposta do Min. CEZAR PELUSO, embora fundamentada na jurisprudência então prevalecente, sofreu inúmeras objeções durante a sessão de julgamento, em virtude de um problema prático, que é a possibilidade de manipulação da competência por meio da causa de pedir, que ora pode estar fundamentada no contrato de trabalho, ora na legislação previdenciária, conforme seja conveniente à parte. No caso deste conflito de competências, por exemplo, a parte autora preferiu fundamentar a demanda exclusivamente nas normas da regulação da saúde suplementar, não obstante a existência de normas sobre assistência à saúde no acordo coletivo de trabalho. Sobre esse problema de ordem prática, peço licença para transcrever as palavras proferidas por alguns dos Ministros do STF, durante o debate daquele RE-RG 586.453/SE, verbis: (...) Após os debates, prevaleceu o voto da Min. ELLEN GRACIE no sentido de se firmar um critério objetivo para fixação da competência da Justiça comum, independentemente da existência da norma no contrato de trabalho acerca do plano de previdência complementar. O acórdão daquele precedente de repercussão geral recebeu a seguinte ementa: Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2o, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio. (RE 586453, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-106 PUBLIC 06-06-2013) Como se depreende do histórico desse precedente qualificado do STF, o critério do conteúdo dos pactos trabalhistas, embora pudesse ser tecnicamente preciso do ponto de vista processual, não se mostrou adequado para produzir redundância no sistema jurídico, em razão do problema prático, já mencionado, da diversidade das causas de pedir. Ora, se a finalidade de um precedente qualificado é justamente produzir fácil ressonância, isto é, ser replicado em outros casos concretos, um critério excessivamente subjetivo não atende a essa finalidade, não merecendo ser adotado. Adotou-se no STF, então, o critério objetivo da autonomia da previdência complementar em relação ao contrato de trabalho, com base no art. 202, § 2o, da Constituição, fixando-se a competência na Justiça comum, ainda que o contrato de trabalho disponha sobre previdência complementar. Relembre-se, a propósito, o teor do referido art. 202, § 2o, com a redação dada pela EC 20/1998: Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. § 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. (sem grifos no original) No caso do presente incidente, a UNIMED/RS e a AMIL sustentaram a competência da Justiça comum, também argumentando com a autonomia da saúde suplementar. Porém, à falta de uma norma constitucional análoga à regra do art. 202, § 2o, da Constituição, versando sobre saúde suplementar, não me parece viável excepcionar as regras de competência enunciadas no art. 114 da Constituição. A solução, portanto, é buscar um outro critério objetivo. Nesse passo, entendo que o melhor caminho seja retomar a jurisprudência que há pouco tempo prevalecia nesta Corte, no sentido de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho nas demandas em que o plano de saúde é operado pela própria empresa que contratou o trabalhador. Deveras, nessa modalidade de organização da assistência à saúde, a figura do empregador (ou do contratante da mão de obra) se confunde com a do operador do plano de saúde, de modo que, sob a ótica do trabalhador, ou de seus dependentes, o plano de saúde é oriundo da relação de trabalho, atraindo, portanto, a competência da Justiça do Trabalho, por força do enunciado do art. 114, inciso I, da CF. Nessa linha de entendimento, peço licença para resgatar do AgRg no REsp 1.476.314/SP (Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 26/10/2015) a seguinte fundamentação: [...] a ex-empregadora não figura na relação contratual como mera estipulante, que contrata através de terceiro (operadora de plano de saúde) benefício em favor dos seus empregados. Em verdade, a recorrente mantém o próprio plano de saúde em favor de seus empregados (modalidade de autogestão), razão pela qual a discussão acerca do direito do recorrido de ser mantido no plano de saúde possui relação direta com o contrato de trabalho extinto, impondo-se a competência da Justiça do Trabalho. É certo que, sob a ótica da regulação da saúde suplementar, o plano de saúde na modalidade de autogestão é considerado um contrato autônomo em relação ao contrato de trabalho, como bem demonstrou o Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, no brilhante voto proferido no já citado REsp 1.695.986/SP. Contudo, a meu juízo, ante a normatividade do art. 114 da CF (e na ausência de uma norma análoga ao já aludido art. 202, § 2o, da CF/88), não seria possível excluir a relação direta que se verifica entre o contrato de trabalho e o contrato de plano de saúde, sob a ótica do trabalhador e de seus dependentes. Nesse sentido da existência de uma relação direta entre o plano de saúde e o contrato de trabalho, a justificar a competência da Justiça laboral, confira-se o seguinte trecho da manifestação do SIMEPAR, litteris: O caso, aqui, é de típica relação de trabalho, ou seja, de lide decorrente da relação de trabalho já que a lide só se forma, porque em virtude da relação de trabalho, o empregador assume uma obrigação com seu empregado, aos moldes da concepção idealizada pelo art. 114, inciso I, da Constituição após a Reforma do Judiciário (EC 45). (fl. 1128) De outra parte, relembre-se que a cognição da Justiça do Trabalho não é limitada à aplicação da legislação trabalhista, podendo abranger também a aplicação legislação comum (inclusive as normas de regulação), desde que a demanda seja oriunda ou decorrente da relação de trabalho. Sobre esse ponto, peço licença para transcrever o seguinte trecho do voto do Min. AYRES BRITO, relator no STF do CC 7204/MG, que versou sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgamento de demandas indenizatórias fundadas em acidente do trabalho, verbis: [...], a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal proclama a competência da Justiça trabalhista para o conhecimento das ações indenizatórias por danos morais decorrentes da relação de emprego. Pouco importando se a controvérsia comporta resolução à luz do Direito Comum, e não do Direito do Trabalho. (sem grifos no original) O acórdão desse precedente do STF foi assim sintetizado em sua ementa: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA JUDICANTE EM RAZÃO DA MATÉRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO, PROPOSTA PELO EMPREGADO EM FACE DE SEU (EX-EMPREGADOR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114 DA MAGNA CARTA. REDAÇÃO ANTERIOR E POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 45/04. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA COMUM DOS ESTADOS. IMPERATIVO DE POLÍTICA JUDICIÁRIA. 1. Numa primeira interpretação do inciso I do art. 109 da Carta de Outubro, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho, ainda que movidas pelo empregado contra seu (ex-)empregador, eram da competência da Justiça comum dos Estados-Membros. 2. Revisando a matéria, porém, o Plenário concluiu que a Lei Republicana de 1988 conferiu tal competência à Justiça do Trabalho. Seja porque o art. 114, já em sua redação originária, assim deixava transparecer, seja porque aquela primeira interpretação do mencionado inciso I do art. 109 estava, em boa verdade, influenciada pela jurisprudência que se firmou na Corte sob a égide das Constituições anteriores. 3. Nada obstante, como imperativo de política judiciária -- haja vista o significativo número de ações que já tramitaram e ainda tramitam nas instâncias ordinárias, bem como o relevante interesse social em causa --, o Plenário decidiu, por maioria, que o marco temporal da competência da Justiça trabalhista é o advento da EC 45/04. Emenda que explicitou a competência da Justiça Laboral na matéria em apreço. 4. A nova orientação alcança os processos em trâmite pela Justiça comum estadual, desde que pendentes de julgamento de mérito. É dizer: as ações que tramitam perante a Justiça comum dos Estados, com sentença de mérito anterior à promulgação da EC 45/04, lá continuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. Quanto àquelas cujo mérito ainda não foi apreciado, hão de ser remetidas à Justiça do Trabalho, no estado em que se encontram, com total aproveitamento dos atos praticados até então. A medida se impõe, em razão das características que distinguem a Justiça comum estadual e a Justiça do Trabalho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata correlação. 5. O Supremo Tribunal Federal, guardião-mor da Constituição Republicana, pode e deve, em prol da segurança jurídica, atribuir eficácia prospectiva às suas decisões, com a delimitação precisa dos respectivos efeitos, toda vez que proceder a revisões de jurisprudência definidora de competência ex ratione materiae. O escopo é preservar os jurisdicionados de alterações jurisprudenciais que ocorram sem mudança formal do Magno Texto. 6. Aplicação do precedente consubstanciado no julgamento do Inquérito 687, Sessão Plenária de 25.08.99, ocasião em que foi cancelada a Súmula 394 do STF, por incompatível com a Constituição de 1988, ressalvadas as decisões proferidas na vigência do verbete. 7. Conflito de competência que se resolve, no caso, com o retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho. (CC 7204, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2005, DJ 09-12-2005) Por outro lado, é certo que a CLT também dispõe que a assistência à saúde não integra o salário. Refiro-me ao art. 458, § 2o, inciso IV, abaixo destacado: (...) Observe-se, porém, que o fato de a assistência à saúde não integrar o "salário" não implica, necessariamente, que ela não integre o "contrato de trabalho", pois o objeto deste não se limita à mera fixação do salário do trabalhador. Nesse sentido, assim dispõe a CLT: Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. (sem grifos no original) Ora, sendo livre a estipulação do conteúdo do contrato de trabalho, o fato de a assistência à saúde não ser considerada salário indireto não impede que ela integre, expressa ou tacitamente, o contrato de trabalho. Aliás, esse é o caso do já mencionado plano AMS da PETROBRAS, e, também, o plano "SAÚDE CAIXA", ambos previstos em acordo coletivo de trabalho. Em conclusão, com esses fundamentos, propõe-se retomar o entendimento jurisprudencial que há pouco tempo prevalecia nesta Corte Superior, conforme julgados citados na parte inicial deste voto, primando assim pela segurança jurídica na definição da competência. Estando definida a competência da Justiça do Trabalho, a competência da Justiça comum se estabelece naturalmente a contrario sensu, por se tratar de competência residual. Propõe-se, portanto, a consolidação das seguintes teses: 1. Compete à Justiça comum o julgamento das demandas entre usuário e operadora plano de saúde, exceto quando o plano é organizado na modalidade autogestão empresarial, sendo operado pela própria empresa contratante do trabalhador, hipótese em que competência é da Justiça do Trabalho. 2. Irrelevância, para os fins da tese no 1, da existência norma sobre assistência à saúde em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva. 3. Aplicabilidade da tese no 1 também a demandas em que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. Fixada a tese, passo à apreciação do caso concreto. (...) Observe-se que, no caso dos autos, a petição inicial está fundamentada exclusivamente nas normas da regulação da saúde suplementar (fls. 7/23), embora o plano "SAÚDE CAIXA" esteja disciplinado em acordo coletivo (cf. https://www.sindbancarios.org.br/wp-content/uploads/2019/01/CCT-Caixa-201 8-2020.pdf, acesso em 09/02/2020). Esse fato deixa evidente o já mencionado problema do subjetivismo do critério do conteúdo dos pactos trabalhistas na definição da competência, pois, no caso dos autos, como a parte autora preferiu fundamentar a demanda nas normas da regulação, a competência, segundo aquele critério, seria da Justiça comum, ao passo que em outras demandas, em que o usuário prefira se valer das normas do acordo coletivo, a competência seria da Justiça do Trabalho. É por essa razão que se propõe um critério objetivo na tese firmada no presente voto, de modo que, no caso concreto, tratando-se de plano de saúde autogestão empresarial, a competência se firma na Justiça do Trabalho. Ante o exposto, voto no sentido de consolidar as seguintes teses para os efeitos do art. 947, § 3o, do CPC/2015: 1. Compete à Justiça comum o julgamento das demandas entre usuário e operadora plano de saúde, exceto quando o plano é organizado na modalidade autogestão empresarial, sendo operado pela própria empresa contratante do trabalhador, hipótese em que competência é da Justiça do Trabalho. 2. Irrelevância, para os fins da tese no 1, da existência norma sobre assistência à saúde em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva. 3. Aplicabilidade da tese no 1 também a demandas em que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. No caso concreto, voto no sentido de declarar competente o juízo da 52a VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP. É o voto. Como se verifica do extenso e assaz fundamentado voto condutor do acórdão promandado da c. 2a Seção do e. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de incidente de assunção de competência em conflito de competência, administrado o plano de saúde de autogestão pela entidade empregadora, derivado de benefício previsto em acordo coletivo de trabalho, a matéria atrai a competência da Justiça do Trabalho, porque prevalece em confronto com a competência residual atribuída à Justiça Comum Federal, embora esta seja definida em razão da pessoa. O caso concreto submetido a julgamento pelo juízo de origem é em tudo semelhante ao considerado pela c. 2a Seção do c. STJ no acórdão proferido no IAC Tema n. 5 antes transcrito. Confira-se o excerto adiante transcrito, apenas para visualização da similitude fático-jurídica dos casos: (...) O presente conflito teve origem em demanda ajuizada no Juizado Especial Federal, contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, tendo como autores uma empregada da CEF e seu respectivo dependente no plano de saúde, tendo-se deduzido causa de pedir relativa a recusa de cobertura de exames médicos solicitados pelo dependente. O juízo federal declinou da competência para o juízo do trabalho, tendo este, o juízo da 52a VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP, suscitado conflito a esta Corte Superior nos seguintes termos, litteris: Trata-se de ação ajuizada em face da Caixa Econômica Federal versando sobre exames médicos não cobertos pelo plano de saúde gerido pela empresa a um de seus beneficiários, bem assim postulando indenização por danos morais. O ínclito Juízo Federal Comum entendeu que a questão é afeta à competência desta Especializada pelo fato de um dos autores ser empregado do réu, de sorte que o plano de saúde estaria abrangido dentre os direitos trabalhistas da empregada. A despeito de tal entendimento, este magistrado não coaduna do mesmo posicionamento. Em primeiro lugar, mister salientar que a Caixa Econômica Federal é a gestora e proprietária do plano de saúde do qual os autores são clientes. Por conta disso, o fato de uma das requerentes ser empregada do réu não significa dizer necessariamente que a ação deva ser processada perante a Justiça do Trabalho, porquanto o direito que se vindica não guarda nenhuma relação com o seu contrato de trabalho. Diferentemente do que aduz o Juízo Federal Comum, a ação não versa sobre concessão de plano de saúde, o que certamente estaria incluído na competência da Justiça do Trabalho por se tratar de uma obrigação do empregador. Vale dizer que a Caixa Econômica Federal é, ao mesmo tempo, empregadora e prestadora de serviço (fornecimento de plano de saúde), de modo que o fato de existir uma relação de emprego entre um dos autores e o demandado não impede a existência de outro tipo de relação jurídica entre as partes, in casu, regulamentada pelo direito do consumidor. Apenas a título de exemplo, caso a autora Julia seja, ao casu, mesmo tempo, empregada e correntista da Caixa Econômica Federal e tenha uma cobrança indevida em sua conta corrente, eventual insurgência será direcionada à Justiça Comum, já que não tem relação com o contrato de trabalho. É exatamente a situação do autos. O pleito em questão trata exclusivamente sobre a cobertura do plano de saúde fornecido pelo réu, isto é, matéria atinente à relação de consumo entre autores e réu. O que se pretende é que a Caixa Econômica Federal, operadora do plano de saúde, seja responsabilizada pela cobertura de um exame cobrado de seu beneficiário. Aliás, o que motivou a presente demanda, pelo que se infere dos autos, foi um suposto descumprimento de cobertura do plano de saúde em face do autor Pedro Mazilio Toledo, o qual jamais foi empregado da ré. Ressalte-se que a autora Julia Camargo Arrabal, empregada da Caixa Econômica Federal, só é parte na ação porque teve seu nome incluído no SPC pela terceira interessada em decorrência do não pagamento de exame médico. Nesse aspecto, convém frisar que o E. STJ já se manifestou em conflito de competência sobre assunto semelhante no julgamento do CC 74342/SP trazido à baila pelos autores à fl. 1003. Diante do exposto, tenho por incompetente a Justiça do Trabalho para o julgamento da presente lide, razão pela qual suscito o conflito de competência perante o E. STJ. (fl. 1032, sem destaques no original) Como se verifica na parte acima destacada, o caso dos autos diz respeito a uma demanda entre usuário e operadora de plano de saúde organizado na modalidade autogestão empresarial, pois, como afirmou o juízo suscitante, a CEF é, ao mesmo tempo, empregadora e prestadora do serviço de plano de saúde (a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL encontra-se registrada na ANS como operadora de plano de saúde autogestão, cf. http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/informacoes-e-avaliacoes -de-operadoras/consultar-dados, acesso em 09/02/2020). Não há motivo para tratamento diferenciado no caso concreto. A mesma razão fática atrai a aplicação do mesmo entendimento jurídico como fundamento para decidir. Segundo a regra do art. 926, caput, do CPC, Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. O art. 927, caput e inciso III, do CPC[7] estabelece o dever de os juízes e tribunais observarem os acórdãos exarados em incidentes de assunção de competência. Verifico ter o juízo de origem sido rigoroso no atendimento a essa determinação legal, porque, apesar de expressar o entendimento contrário, logo no início da decisão arrostada, ele prestigiou a solução dada pela c. 2a Seção do e. STJ no julgamento do CC n. 165.863/SP, IAC Tema n. 5. O art. 947, caput, do CPC dispõe ser admissível a assunção de competência, quando o julgamento do recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. O § 3o desse dispositivo legal, literalmente, determina que O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. Desnecessário o trânsito em julgado para a produção de efeitos vinculantes pelo acórdão exarado em incidente de assunção de competência. Terá eficácia até revisão da tese. O recurso extraordinário interposto pela agravante não goza ordinariamente de efeito suspensivo e não há demonstração de o e. Ministro Presidente do c. STJ o ter concedido ao recurso interposto pela recorrente (Id 20538301). Em consulta processual realizada nesta data no portão do c. STJ na internet, verifiquei não ter sido admitido referido recurso extraordinário interposto pela agravante. Não consta informação de eventual interposição de agravo em recurso extraordinário perante o e. STF e de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do contexto apreciado, em que a decisão agravada se fundamentou em acórdão promanado do c. STJ em julgamento de incidente de assunção de competência Tema n. 5, calcado em precedente do e. STJ em repercussão geral, não vislumbro a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, de maneira que sem a constatação do atendimento àquele requisito, irrelevante a verificação deste para fins de concessão da tutela de urgência. Assinalo, ademais, não haver prejuízo irreparável para a agravante ou para a efetividade do processo, porque a remessa do processo para a Justiça do Trabalho não causará dano para o contraditório e a ampla defesa da recorrente em processo judicial devidamente instaurado, porque poderá exercer legitimamente as faculdades derivadas daqueles direitos fundamentais perante o órgão judiciário para o qual for redistribuída a demanda. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verificada, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão liminar de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, ADMITO excepcionalmente o processamento do agravo de instrumento e INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente requerido. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; [3] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [4] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6] Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) (Vide ADIN 3392) (Vide ADIN 3432) I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) (...) VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) (...) IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) [7] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;